Tribunal: CARF
Processo: 15586.000584/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000584/2010-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.351 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ CARLOS CARNEIRO - ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
OMISSÃO
CONSCIENTE
DE
RECEITAS
DE
COMISSÃO
POR
INTERMEDIAÇÃO
FINANCEIRA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
imputação de multa qualificada por subfaturamento na revenda de veículos, em
nada se assemelhando com a acusação de sonegação e fraude por omissão
consciente de receitas acessórias da atividade.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. BASE DE
CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA E O CUSTO DE
AQUISIÇÃO.
A base de cálculo dos tributos federais, nas operações de revenda de veículos
usados, corresponde à diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo
custo de aquisição, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples Federal, em
razão da equiparação desta atividade à venda em consignação pelo Legislador,
sem qualquer restrição, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 9.716/1998.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
acordam em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, que votaram por dar-lhe provimento
parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
ANDRÉA DUEK SIMANTOB – Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000584/2010-37
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

(documento assinado digitalmente)
LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI – Redator Designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-001.389, na sessão de 11
de junho de 2013, no qual foi negado provimento ao recurso de ofício.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS USADOS.
EQUIPARAÇÃO A VENDAS EM CONSIGNAÇÃO.
As operações de venda de veículos usados da pessoas jurídica, cujo objeto social
declarado em seus atos constitutivos seja a compra e venda de veículos automotores, são
equiparadas, para efeitos tributários, a operação de consignação, razão pela qual a sua
receita, para fins de apuração dos tributos federais, é a diferença positiva entre o preço
de venda e o de custo dos veículos usados adquiridos para revenda.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos devidos na sistemática simplificada
de recolhimentos apurados no ano-calendário 2006 a partir da constatação de omissão de
receitas. A autoridade julgadora de 1a instância cancelou parcialmente a exigência, excluindo
parte das receitas autuadas, correspondentes a revenda de veículos, e a totalidade da qualificação
da penalidade, submetendo esta exoneração a reexame necessário (e-fls. 1430/1441). A
Contribuinte não interpôs recurso voluntário e o Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento
ao recurso de ofício (e-fls. 1491/1498).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 23/07/2013 (e-fl. 1500) e em
28/08/2013 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 1501/1511 no qual a
Fazenda aponta divergência reconhecida no despacho de exame de admissibilidade de e-fls.
1537/1540, do qual se extrai:
A FAZENDA NACIONAL alega divergência jurisprudencial quanto ao decidido no
acórdão recorrido em relação às seguintes matérias: (i) equiparação de vendas de
veículos usados à consignação no regime do SIMPLES; e (ii) qualificação da multa.
No que se refere à equiparação de vendas de veículos usados à consignação no
regime do SIMPLES, a recorrente apresentou como paradigma o Acórdão no 103-
23.516, da 3a Câmara do extinto 1o Conselho de Contribuintes, do qual reproduziu a
ementa e juntou aos autos cópia do seu inteiro teor (cf. artigo 67, §§ 4o a 9o, do
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

RICARF/2009; e artigo 67, §§ 6o a 11, do RICARF/2015). Alega que, diversamente da
decisão recorrida, o paradigma entendeu que é incabível essa equiparação.
De fato, essa foi a solução adotada no referido acórdão. Confira-se, nesse sentido, o
seguinte trecho da sua ementa:
Ementa: IRPJ - SIMPLES - OPERAÇÕES COM VEÍCULOS.
A equiparação das operações de venda de veículos usados, adquiridos para
revenda, às operações de consignação, não se aplica às empresas tributadas pelo
SIMPLES. Para estas, se não houver efetivo contrato de consignação por
comissão, a operação deve receber o tratamento de mera compra e venda de
veiculo, devendo ser utilizada, como base de cálculo do montante devido,
relativo ao SIMPLES, a receita bruta mensal apurada integralmente.
No que se refere à qualificação da multa, a recorrente apresentou como paradigma o
Acórdão no 101-92.107, da 1a Câmara do extinto 1o Conselho de Contribuintes, do qual
reproduziu a ementa e juntou aos autos cópia do seu inteiro teor (cf. artigo 67, §§ 4o a
9o, do RICARF/2009; e artigo 67, §§ 6o a 11, do RICARF/2015). Alega, assim, que em
situação idêntica, qual seja, o subfaturamento de vendas, o paradigma manteve a
qualificação da multa.
Na verdade, a decisão recorrida, apesar de ter afastado a omissão de receita de vendas
por concordar com a equiparação, manteve a acusação de omissão das receitas de
comissão. No entanto, relativamente a esta última, rechaçou a aplicação da multa
qualificada. Nesse sentido, adotou o mesmo entendimento veiculado no voto condutor
da decisão da primeira instância. Veja-se, o excerto final desse voto:
Diante do exposto, não vejo outro caminho senão o de rejeitar integralmente os
lançamentos decorrentes da acusação de omissão de receitas de vendas, apesar de
se encontrar comprovada, nos autos, a prática da infração à legislação tributária.
Portanto, perdeu-se, por ora, a oportunidade da exigência dos respectivos
tributos.
Acerca da acusação de omissão de receitas de comissões a interessada não se
manifestou. Por isso, alicerçado no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
mantenho de pé as obrigações tributárias que lhe são correspondentes e até
mesmo as que dizem respeito à insuficiência do recolhimento dos tributos
derivada da adequação da alíquota à nova faixa de tributação em que ela passou a
se enquadrar a partir de março de 2006.
Por fim, considerando que a omissão das receitas de comissão não contou com o
concurso de nenhum ato ou documento fraudulento e nem implicou a
necessidade de exclusão da interessada do Simples, rechaço a aplicação da multa
qualificada e a da prevista no art. 21 da Lei no 9.317, de 1996.
Com efeito, no conjunto fático relatado, que motivou a qualificação da multa, inclui-se a
questão do subfaturamento das vendas. Confira-se, nesse sentido, os seguintes trechos
do relatório da decisão recorrida:
5.8. que, com base em outros documentos e informações, estes colhidos dos
fornecedores e dos clientes da interessada, deparou-se com operações comerciais
desacompanhadas de documentos e não escrituradas, assim como com
subfaturamento das vendas e superfaturamento das compras, conforme detalhou
no quadro estampado às fls. 1.213; (grifei)
(...)
7. Por fim, disse a autuante que os fatos relatados acima comprovam o intuito
doloso da interessada de ocultar, ou pelo menos retardar, o conhecimento da sua
real situação financeira pela Administração Tributária, razão pela qual lhe
aplicou a multa qualificada. (grifei)
Portanto a situação fática, realmente, se assemelha com o paradigma apresentado. Veja-
se o que disse o seu voto condutor no seguinte trecho:
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

Entendo que, quanto aos valores apontados no Quadro Demonstrativo de fls.
126/127 e consolidados no Termo de Verificação às fls. 534 verso, ficou
perfeitamente demonstrado o subfaturamento na venda de veículos, devendo ser
submetida a tributação, como, também, a aplicação da pena qualificada, já que o
procedimento doloso da recorrente visou precípuamente impedir a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, mascarando o valor real da operação.
(grifei)
Destarte, considero pertinentes ambas as divergências suscitadas.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade (artigos 67 e 68 dos RICARF/2009 e
2015) e demonstradas as divergências de entendimentos para as matérias expostas,
propõe-se DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
(destaques do original).
A PGFN argumenta, que a possibilidade de equiparação de operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, a operações de consignação, indistintamente, para
as empresas em geral decorre de uma leitura isolada do art. 5o da Lei no 9.716/98, porque em
uma interpretação conjugada com a legislação de regência da sistemática simplificada para
cumprimento das obrigações tributárias conclui-se pela inaplicabilidade às empresas tributadas
pela sistemática do SIMPLES, que não podem deduzir o custo de aquisição do veículo para
determinar o valor do pagamento mensal unificado.
Defende que:
Na determinação da receita bruta, deve ainda ser considerado o valor das vendas de
bens e serviços nas operações da pessoa jurídica, como definido no art. 2°, § 2°, da Lei
9.317/96:
ʺArt. 2o. (....)
§ 2o Para os fins do disposto neste artigo, considera‐se receita bruta o produto da venda
de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos.ʺ
Sendo assim, os valores recebidos nas operações de compra e venda de veículos, em sua
totalidade, integram a base de cálculo para apuração dos tributos pela sistemática do
SIMPLES.
Com referência à qualificação da multa, reproduz doutrina e a legislação de
regência e aduz:
Verifica‐se que a sonegação, do artigo 71, refere‐se à conduta (comissiva ou omissiva)
para impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das
condições pessoais da contribuinte. Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à
lei, mas ao Fisco, atua na formação do fato gerador da obrigação tributária principal,
impedindo ou retardando sua ocorrência, como, também, depois de formado,
modificando‐o para reduzir imposto ou diferir seu pagamento.
Repita‐se, para consolidar a memória, a afirmação do autor sobre o pressuposto de fato
captado pelo dispositivo tributário: é um pressuposto de fato que também se
enquadra em norma penal.
Pois bem. Há necessidade de se analisar a conduta do contribuinte, se de fato ocorreu
dano ao erário e se possuía ou devia possuir consciência de que causava o dano.
No caso concreto, faz‐se mister examinar se a materialidade da conduta se ajusta à
norma inserida nos artigos da Lei no 4.502/64 a que remete a Lei no 9.430/96 em seu
artigo 44, inciso II (atual art. 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação
conferida pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP
n.o 351/2007).
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do autuado, observada a partir do
subfaturamento de vendas. Tal conduta revela evidente intuito fraudulento, a
ensejar a incidência da multa qualificada.
Destarte, conforme provam os documentos constantes dos autos, o sujeito passivo,
repita‐se, por sua ação firme e abusiva, em burla ao cumprimento da obrigação
fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e obtém determinado
resultado: enriquecimento sem causa.
[...]
Daí deflui, de imediato, que surgem como elementos da conduta a consciência e a
vontade, pois que a conduta foi realizada e, mais, dirigida a uma determinada finalidade,
além de ser exteriorizada.
Tudo considerado, conclui‐se que o contribuinte:
i) praticou atividade ilícita, observada a partir do subfaturamento de vendas, motivo
pelo qual foi aplicada e devidamente justificada pela fiscalização a multa de 150%;
ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve diminuição do efetivo valor da
obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do tributo devido, em
evidente prejuízo ao erário;
iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade, livre e consciente, objetivando
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal;
iv) a conduta demonstrou desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da
solidariedade de matriz constitucional e ao dever legal de participação, indicando a
intensidade do dolo.
Por todos os motivos expostos, deve ser mantida a qualificação da multa, posto que
amparada nos comandos legais aplicáveis e justificada pelo contexto probante que
instrui os presentes autos.
A PGFN pede que seja conhecido e provido o recurso especial para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo‐se o lançamento em sua integralidade.
Cientificada por edital em 26/04/2016 (e-fls. 1544), a Contribuinte não se
manifestou.

Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O conhecimento do recurso especial da PGFN deve ter em conta seu pedido final
de restabelecimento no lançamento em sua integralidade.
Como relatado, a exoneração promovida em 1a instância, mantida no acórdão
recorrido, decorre da exclusão de parte das receitas autuadas, correspondentes a revenda de
veículos, e da qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários resultantes de
todas as infrações apuradas.
Constam do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1267/1294) as seguintes
infrações:
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

 Declaração das receitas de revenda de veículos pela diferença entre o
constante na nota fiscal de venda e o seu custo de aquisição;
 Omissão de receitas de comissões recebidas por intermediação de
financiamentos em operações de comercialização de veículos; e
 Subfaturamento na venda de veículos, amparadas em documentação
irregular, pois consigna valor inferior ao real da operação, o que
demonstra a existência de receita marginal.
A qualificação da penalidade se deu sob a seguinte fundamentação:
3.6 – Desta forma, o contribuinte infringiu a legislação tributária ao OMITIR
CONSCIENTEMENTE as receitas das comissões recebidas das instituições financeiras
e OCULTAR a receita bruta subfaturando as vendas de veículos.
[...]
4.1 – Comprovado o intuito doloso, através de prova material evidente à ciência pelo
sujeito passivo da situação ilícita, amplamente exposta nos itens anteriores, onde se
demonstra e comprova que a empresa José Carlos Carneiro ME concorreu para sua
prática dela se beneficiando quando tentou ocultar da Administração Tributária sua real
situação financeira, bem como suas operações comerciais, retardando o conhecimento
acerca de suas receitas.
Presente o evidente intuito de fraude e, tendo ficado demonstrado que o contribuinte
agiu dolosamente, está a ação instruída com documentos que comprovam a vontade de
obter o resultado da ação ou omissão delituosa, descrito na Lei no 4.502/64. [art. 71 e
72]
O demonstrativo abaixo, refletido nos autos de infração às e-fls. 1295/1386,
permite concluir que a multa qualificada foi aplicada sobre as receitas de comissões financeiras
somadas à receita excedente ao faturado, determinada pelo critério questionado de
reconhecimento pela diferença entre o valor de aquisição e de venda dos veículos usados:

Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

As receitas de venda de veículos na parte excedente à diferença entre o valor de
aquisição e de venda dos veículos usados, ainda que correspondentes a vendas escrituradas ou
não escrituradas, ensejaram exigências com acréscimo de penalidade no percentual de 75%.
A autoridade julgadora de 1a instância, de seu lado, excluiu integralmente a
qualificação da penalidade, sob os seguintes fundamentos:
Estou certo, portanto, de que o procedimento fiscal contrariou a legislação de regência
da matéria ao estabelecer, como ponto de partida dos lançamentos, o preço de venda dos
veículos adquiridos para revenda.
Assentado este entendimento, observo que, de acordo com o art. 142 do CTN, compete
à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento; é da sua
competência, portanto, determinar a matéria tributável e calcular o montante do tributo
devido. E a autoridade administrativa que constitui o lançamento é a que procede à
auditoria, a que fiscaliza. Logo, a ela compete determinar a matéria tributável e o tributo
por ventura não determinados pelo contribuinte objeto de fiscalização. Se a autoridade
se equivoca ao aplicar a legislação de regência da matéria examinada e, por
conseguinte, deixa de determinar corretamente a matéria tributável e o tributo devido,
não cabe à autoridade julgadora fazer os acertos necessários para ajustar o lançamento à
legislação tributária, pois este procedimento configuraria inovação, inadmissível na fase
contenciosa do processo.
É de bom alvitre notar que, neste caso, não se trata de afastar uma parte da matéria
tributável que se reputa improcedente; trata-se de dar nova configuração a um
lançamento cuja matéria tributável e, consequentemente, o tributo cobrado se
apresentam em desacordo com a lei, em virtude de lapso na sua interpretação.
Diante do exposto, não vejo outro caminho senão o de rejeitar integralmente os
lançamentos decorrentes da acusação de omissão de receitas de vendas, apesar de se
encontrar comprovada, nos autos, a prática da infração à legislação tributária.
Portanto, perdeu-se, por ora, a oportunidade da exigência dos respectivos tributos.
Acerca da acusação de omissão das receitas de comissões a interessada não se
manifestou. Por isso, alicerçado no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, mantenho de
pé as obrigações tributárias que lhe são correspondentes e até mesmo as que dizem
respeito à insuficiência do recolhimento dos tributos derivada da adequação da alíquota
à nova faixa de tributação em que ela passou a se enquadrar a partir de março de 2006.
Por fim, considerando que a omissão das receitas de comissão não contou com o
concurso de nenhum ato ou documento fraudulento e nem implicou a necessidade de
exclusão da interessada do Simples, rechaço a aplicação da multa qualificada e a da
prevista no art. 21 da Lei no 9.317, de 1996.
Assim, foram excluídas integralmente as exigências correspondentes a receitas
de venda de veículos, tanto no que se refere à diferença entre o valor de aquisição e de venda dos
veículos usados, lançadas com qualificação da penalidade, como na parte excedente a tal
diferença, acrescida de multa de ofício de 75%.
Ocorre que a acusação de subfaturamento para qualificação da penalidade está
limitada a esta parte da autuação, e foi desconsiderada porque o Colegiado a quo endossou o
entendimento da autoridade julgadora de 1a instância contrário ao critério de cálculo adotado
pela autoridade fiscal, apesar de se encontrar comprovada, nos autos, a prática da infração à
legislação tributária.
Deduz-se, do exposto, que a qualificação da penalidade aplicada sobre as receitas
de comissões financeiras em razão de a Contribuinte as omitir conscientemente, e excluída pela
autoridade julgadora de 1a instância por não ter contado com o concurso de nenhum ato ou
documento fraudulento e por não ter implicado a necessidade de exclusão da interessada do
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

Simples, apresenta dessemelhança em face do paradigma no 101-92.107, no qual a qualificação
da penalidade foi mantida porque perfeitamente demonstrado o subfaturamento na venda de
veículos, classificado como procedimento doloso da recorrente que visou precipuamente impedir
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, mascarando o valor real da operação.
O exame de admissibilidade tomou como premissa, equivocadamente, que no
conjunto fático relatado, que motivou a qualificação da multa, inclui-se a questão do
subfaturamento das vendas. Como demonstrado nas transcrições ao norte, esta ocorrência não se
prestou à qualificação da penalidade aplicada sobre os créditos tributários decorrentes das
receitas de comissões financeiras, de modo que, para pretender o restabelecimento integral do
lançamento, deveria a PGFN ter colacionado paradigma que caracterizasse o dissídio
jurisprudencial em face do entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que a
omissão consciente destes valores não ensejaria a qualificação da penalidade.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso
especial da PGFN, excluindo-se do litígio a qualificação da penalidade aplicada sobre as receitas
de comissões financeiras omitidas.

Recurso especial da PGFN - Mérito
O primeiro ponto em debate diz respeito à equiparação de vendas de veículos
usados à consignação no regime do Simples Federal.
Esta Conselheira, à época julgadora da DRJ/Campinas, acompanhou o seguinte
voto condutor da decisão de 1a instância posteriormente confirmada no paradigma no 103-
23.516:
7. Inicialmente, cumpre registrar que, entre outras questões, a possibilidade de ingresso
no SIMPLES de pessoas jurídicas que efetuem operações em consignação por comissão
e operações a elas equiparadas, foi contemplada no Parecer Cosit no 45, de 17/10/2003,
mencionado pela própria impugnante e, sob este aspecto, assim ementado:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ementa: POSSIBILIDADE DE INGRESSO NO SIMPLES. OPERAÇÕES EM
CONSIGNAÇÃO POR COMISSÃO. OPERAÇÕES DE VENDA DE
VEÍCULOS USADOS.
É facultado às pessoas jurídicas que realizem operações em consignação por
comissão (contratos de comissão, arts. 693 a 709, do Novo Código Civil, Lei
no10.406, de 2002), e às a elas equiparadas, o ingresso no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples), por não configurarem estas atividades mera
intermediação de negócios.
Dispositivos Legais: Lei no9.317, de 05 de dezembro de1996, art. 9o, XIII.
8. Contudo, não se discute, no presente processo, a possibilidade de opção da
contribuinte pelo SIMPLES, nem a existência ou não de causa para sua exclusão. Trata-
se, aqui, de exigência de tributos sobre receitas omitidas da escrituração, calculados pela
sistemática do SIMPLES - regime de tributação a que estava submetida a pessoa
jurídica, por opção, no período em que verificada a omissão. O litígio limita-se,
portanto, à base de cálculo utilizada para determinação dos tributos devidos na
sistemática do SIMPLES.
9. Quanto à omissão de receita, foi apurada com base nos valores dos créditos
constantes de extratos bancários da empresa.
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

10. Como descrito no Termo de Verificação, a contribuinte, regularmente intimada a
comprovar a origem dos valores depositados ou creditados em suas contas mantidas
junto a instituições financeiras, apresentou documentação que permitiu à fiscalização
constatar que tais valores são decorrentes do faturamento da empresa com a
comercialização de veículos automotores, mas que este faturamento não foi escriturado
no Livro Caixa, nem incluído na Declaração Anual Simplificada.
11. Opondo-se à receita apurada pela fiscalização, alega a impugnante que teria
escriturado e recolhido tributos sobre a “diferença resultante entre o valor da alienação
e o custo de aquisição do veículo”.
12. Acerca da questão, cumpre observar, primeiramente, que a Lei 9.716, de
26/11/1998, admitiu a possibilidade de equiparação de operações de venda de veículos
usados, adquiridos para revenda, a operações de consignação:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda de
veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como parte
do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
13. E a Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, referindo-se a “pessoa jurídica
sujeita à tributação pelo imposto de renda com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, que tenha como objeto social, declarado em seus atos constitutivos, a
compra e venda de veículos automotores”, estabeleceu que, na determinação das bases
de cálculo dos tributos e contribuições ali aludidos, “será computada a diferença entre
o valor pelo qual o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de
venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.”
14. Entretanto, como se depreende da legislação que rege a sistemática simplificada
para cumprimento das obrigações tributárias, bem como das Soluções de Consulta
emitidas pelos órgãos da SRF, a seguir identificadas, a possibilidade de equiparação das
operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, às operações de
consignação, prevista no art. 5o da Lei 9.716/98 e Instrução Normativa 152/98, não se
aplica, em princípio, às empresas tributadas pela sistemática do SIMPLES, pois estas
não podem deduzir o custo de aquisição do veículo para determinar o valor do
pagamento mensal unificado, relativamente a operações que são sejam efetivamente de
consignação.
15. O SIMPLES é um regime de tributação favorecido, instituído pela Lei no 9.317, de
1996, com amparo no art. 170, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de um
regime de normas próprias para empresas que optem por uma sistemática de tributação
mais favorecida e, principalmente, simplificada.
16. Tendo optado por tal regime e até que solicite a sua exclusão ou venha a ser
excluída de ofício, a empresa se submete à sistemática própria do regime jurídico do
SIMPLES, para o qual o art. 5o da Lei 9.317, de 1996, com a alteração do art. 3o da Lei
9.732, de 1998, prevê uma alíquota única determinada em função da receita bruta
mensal.
17. Para determinação de tal receita bruta, deve ser considerado o valor das efetivas
transações da pessoa jurídica, como definido no art. 2o, § 2o, da Lei 9.317/96 e nas
Instruções Normativas vigentes a época dos fatos - § 3o, art. 2o da IN SRF 009, de 1999
e art. 4o da IN SRF 34, de 2001:
Lei 9.317/96
“Art. 2o . ....
2o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
IN SRF 009/99
Art. 2o ...
§ 3o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da
venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado nas operações em conta alheia, excluídas as vendas
canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
IN SRF 34/2001
Art. 4o Considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas
operações em conta alheia, excluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
§ 1o Ressalvado o disposto no caput, para fins de determinação da receita bruta
apurada mensalmente, é vedado proceder-se a qualquer outra exclusão em
virtude da alíquota incidente ou de tratamento tributário diferenciado
(substituição tributária, diferimento, crédito presumido, redução de base de
cálculo, isenção) aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, de que trata esta
Instrução Normativa.
§ 2o Para fins de determinação da receita bruta auferida, poderá ser considerado o
regime de competência ou de caixa, mantido o critério para todo o ano-
calendário.
18. E a natureza das transações da pessoa jurídica (se venda de bens ou prestação de
serviços) deve estar demonstrada documentalmente.
19. Acerca da questão, Soluções de Consulta emitidas por Unidades Regionais da SRF,
inclusive aquela invocada pela impugnante, expressam, em suas ementas, o seguinte:
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/5a RF/DISIT No 19, de 11 de agosto de
2005
Assunto: ... Simples
Ementa: OPÇÃO PELO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
USADOS.
RECEITA
BRUTA
–
RECOLHIMENTO. A pessoa jurídica optante pelo Simples que tem como
atividade a compra e venda de veículos automotores usados deve efetuar os seus
recolhimentos com base na receita bruta mensal apurada integralmente. (Grifou-
se)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/6a RF/DISIT No 4, de 08 de janeiro de
2004
Assunto: ... Simples
Ementa: Simples. Opção. Possibilidade. Venda de veículos sob consignação.
Base de cálculo dos pagamentos.
Empresas que vendem veículos sob consignação podem aderir ao Simples, desde
que atendidas as demais exigências da legislação de regência.
A receita bruta da venda de veículo sob consignação integra a base de cálculo
dos pagamentos pela sistemática do Simples. (Grifou-se.)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/9a RF/DISIT No 303, de 30 de setembro
de 2005
Assunto: ... Simples
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

Ementa: A pessoa jurídica que efetua a venda de veículos, em nome próprio,
pode aderir ao Simples, pois tal atividade distingue-se das atividades de
representação comercial, intermediação e corretagem. Esclareça-se que a
equiparação das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
às operações de consignação, de que trata o art. 5o da Lei no 9.716/1998 e a
Instrução Normativa SRF no 152/1998, não se aplica às empresas tributadas pelo
Simples . Assim, caso não haja um efetivo contrato de consignação por
comissão, a operação deve receber o tratamento de mera compra e venda de
veículo, devendo ser utilizada, como base de cálculo do montante devido,
relativo ao Simples, o valor total da receita constante das notas fiscais, que
espelham o valor real das transações da pessoa jurídica.(Grifou-se. No mesmo
sentido Soluções de Consulta/9o RF nos 300, 301 e 302, todas de 30/09/2005)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/10a RF/DISIT No 349, de 15 de outubro
de 2004
Assunto: ... Simples
Ementa: Simples. Opção. Possibilidade. Venda de veículos sob consignação.
Base de cálculo dos pagamentos.
A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, e comercialize-os sob
consignação, pode aderir ao Simples, desde que atendidas as demais exigências
da legislação de regência.
A diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do automóvel
integra a base de cálculo do montante a ser pago pela sistemática do Simples.
(Grifou-se)
SOLUÇÃO DE CONSULTA/SRRF/10a RF/DISIT No 133, de 25 de agosto
de 2006
Assunto: ... Simples
Ementa: Simples. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
A pessoa jurídica que tenha como objeto social, declarado em seus atos
constitutivos, a compra e venda de veículos automotores, e comercialize-os sob
consignação, pode aderir ao Simples, desde que os contratantes preencham as
condições previstas nos arts. 693 e 694 do Novo Código Civil (contrato de
comissão mercantil) e demais exigências da legislação tributária. Nesse caso, a
base de cálculo do valor relativo ao recolhimento unificado dos impostos e
contribuições sociais abrangidos pelo Simples é a diferença verificada entre o
preço de venda destacado em nota fiscal e o custo de aquisição constante da nota
fiscal de entrada.(Grifou-se)
20. Do exposto, verifica-se que a Solução de Consulta SRRF/10aRF/DISIT no 349, de
15/10/2004, a qual a impugnante requer seja aplicada ao presente caso, refere-se
expressamente à comercialização de veículo sob consignação - condição também
presente nas demais Soluções de Consulta quando admitem, como base de cálculo, a
diferença entre o valor da alienação e o custo de aquisição do veículo.
21. Mas, no presente caso, embora descreva a fiscalização que a contribuinte apresentou
“cópias de diversas Autorizações para Transferência de Veículos, onde constam como
adquirentes pessoas que figuram na relação, sendo possível a identificação do veículo,
vendedor e comprador, data da operação e seu respectivo valor” e “ cópias de diversas
notas fiscais de vendas de veículos, emitidas por terceiros, em operações em que o
interessado foi um intermediário, recebendo o pagamento do cliente final e pagando ao
vendedor do veículo o valor da nota fiscal”, o que denota operações de intermediação,
verifica-se também que, tanto no decorrer do procedimento fiscal como na fase de
impugnação, foram apresentadas cópias de Instrumentos Particulares de Compra e
Venda de Automóvel, em que a fiscalizada figura como comprador (fls. 1.259, por
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

exemplo), e cópias de Recibo de Venda, em que figura como vendedor (fls. 1.226, por
exemplo). Não foram apresentados contratos de comissão que comprovassem tratar-se
de operações em consignação por comissão. Além disso, o próprio contribuinte
informou à fiscalização, conforme Termo de Esclarecimentos de fls. 334, que, dentre os
valores recebidos, “encontram-se, inclusive alguns referentes a comercialização de
veículos “zero quilometro”, em operações em que o cliente final pagava à empresa um
valor bruto e este pagava à concessionária um valor já líquido do ganho da empresa
com a intermediação” – prática que não guarda relação com operações de venda de
veículos usados em consignação.
22. Ademais, como visto acima, a Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, ao admitir
a tributação somente da diferença entre valor da alienação e custo de aquisição,
constantes de notas fiscais de venda e de entrada, referiu-se, especificamente, a pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, presumido ou arbitrado, não contemplando aquelas
optantes pelo SIMPLES.
23. Portanto, a totalidade dos valores recebidos pela fiscalizada nas operações de
compra e venda de veículos integra a base de cálculo para apuração dos valores devidos
pela sistemática do SIMPLES. (destaques do original)
Posicionamentos divergentes estão pautados, principalmente, no Parecer COSIT
no 45, de 2003 – fundamento da decisão de 1a instância proferida nestes autos e confirmada em
sede de recurso de ofício – e na ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, que em
seu art. 1o limitou a aplicação do art. 5o da Lei no 9.716, de 1998, à pessoa jurídica sujeita à
tributação pelo imposto de renda com base no lucro real, presumido ou arbitrado – nesse
sentido o Acórdão no 1201-002.303, orientado por voto do Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli, contra o qual pende recurso especial interposto pela PGFN.
Quanto ao primeiro ponto, deve prevalecer o entendimento acima expresso, no
sentido de que o Parecer COSIT no 45, de 2003, apenas vedou óbices à opção ao Simples Federal
pelas pessoas jurídicas que praticam a venda de veículos usados. Neste sentido, valem as
considerações postas pelo ex-Conselheiro José de Oliveira Ferraz Corrêa, em exame da íntegra
do referido ato interpretativo:
Registro ainda que o raciocínio aqui desenvolvido trilha o mesmo caminho do que está
consignado no Parecer COSIT No 45, de 17/10/2003 (fls. 76 a 90), e que também é
adotado como fundamento deste voto:
22. Até a promulgação da Lei no 10.406, de 2002, Novo Código Civil Brasileiro,
o contrato de consignação por venda, na expressão de Rubens Gomes de Souza,
ou contrato estimatório, como também é denominado, tinha sua definição
deixada a cargo da doutrina. Consistia pois de modalidade de avenca não
tipificada em lei, o que certamente justifica o uso polêmico, se não muitas vezes
impróprio, do termo.
(...)
24. Com efeito, doutrinadores há que defendem tratar-se de compra e venda sob
condição suspensiva, ou seja, o tradens teria realizado uma venda ao accipiens
sob a condição suspensiva de ulterior venda, por este, a um terceiro adquirente.
Haveria então duas operações de compra e venda, uma do consignante ao
consignatário, e outro do consignatário ao terceiro adquirente.
25. Outros, contudo, entendem estar diante de um contrato de compra e venda
sob condição resolutória, ou seja, o tradens teria realizado uma venda ao
accipiens sob a condição resolutória de ulterior devolução da mercadoria, por
este àquele, na hipótese de inocorrência de sua nova venda a um terceiro
adquirente no prazo pactuado.
26. Se o contrato estimatório é compra e venda sob condição suspensiva ou sob
condição resolutória, seria um absurdo considerar que a Lei no 9.716, de 1998, a
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

ele equiparou, para efeitos tributários, as operações de venda de veículos usados,
conforme se demonstrará a seguir.
27. No âmbito do Direito Tributário, no que tange à tese da venda sob condição
suspensiva, esse reconhecimento importaria apenas em deslocar o momento da
ocorrência do fato gerador dos tributos e contribuições federais incidentes, pois,
enquanto numa operação de compra e venda sem estipulação de condição,
reputam-se ocorridos os fatos geradores tão logo concluída a operação (CTN art.
116), numa compra e venda sob condição suspensiva, reputar-se-iam ocorridos
os fatos geradores apenas no momento do implemento desta (CTN, art. 117, I).
Só haveria alteração no aspecto temporal das hipóteses de incidência tributária, e
em relação ao consignante, pois sob a ótica do consignatário sequer haveria tal
alteração. Equivaleria a equiparar uma operação de compra e venda (efetuada
pelo revendedor de carros usados) à mesma operação (vista como realizada por
um consignatário), o que produziria os mesmos efeitos da situação real.
Certamente que esta não é a intenção da lei, mas a de atingir as bases imponíveis
das hipóteses de incidência (aspecto material), conforme ficou explicitado na
Instrução Normativa regulamentadora.
28. No âmbito do Direito Tributário, o entendimento de que seria venda sob
condição resolutória não teria também qualquer conseqüência, pois, se numa
operação de compra e venda sem estipulação de condição, reputam-se ocorridos
os fatos geradores tão logo concluída a operação (CTN art. 116), numa compra e
venda sob condição resolutória, reputar-se-iam ocorridos os fatos geradores
exatamente nesse mesmo momento (CTN, art. 117, II).
29. Assim, não merece acolhida a hipótese da equiparação das operações de
veículos usados às do contrato estimatório, enquanto venda sob condição
suspensiva ou resolutiva.
30. Apesar das opiniões em contrário de Amílcar de Araújo Falcão e Rubens
Gomes de Souza, que entendem haver nas operações de consignação (contrato
estimatório) duas operações de compra e venda, uma do consignante ao
consignatário, e outro do consignatário ao terceiro, Pontes de Miranda, em
Tratado de Direito Privado, Rio de Janeiro, Borsoi, 1962, vol. 39, p. 421, afirma
tratar-se de obrigação alternativa:
(...)
33. Essa, aliás, a tese que imperou na Lei no 10.406, de 2002, Novo Código
Civil, ao regular a matéria em seu art. 534, o qual dispõe:
(...)
34. Nota-se que o artigo não parte da premissa de que o consignatário tem a livre
disposição da coisa consignada. Ao contrário, fica ele autorizado a vender a
coisa. O titular de um direito não fica autorizado a exercê-lo, simplesmente o
exerce. Além disso, estabelece que a restituição da coisa é ato de vontade do
consignatário. Dado que condição significa evento futuro e incerto, um ato de
vontade dependente única e exclusivamente do consignatário não pode ser
considerado como condição, por faltar-lhe o caráter de incerteza.
35. Ora não parece também que o legislador tenha equiparado às operações de
consignação por vendas, ou contrato estimatório, enquanto obrigação alternativa
do comerciante: de vender, comprar ou restituir. Tais hipóteses nem sempre
configuram hipóteses de incidência dos tributos e contribuições federais em
comento, mormente as operações de compra e de restituição. Já quanto à
alternativa da venda, a equiparação seria descabida pelos mesmos motivos já
aduzidos nos itens 27 e 28 acima, que trataram da tese da venda sob condição
suspensiva ou resolutória, haja vista que seria equiparar uma operação de venda
a outra operação de venda, de preços idênticos, sem quaisquer efeitos sobre as
bases de cálculo dos tributos ou contribuições federais incidentes.
Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

36. Resta então a modalidade de consignação por comissão, ou contrato de
comissão.
(...)
39. A equiparação das operações de venda de veículos usados às operações de
consignação por comissão, ou simplesmente de comissão, teria, no âmbito do
Direito Tributário, implicações no aspecto material das hipóteses de incidência
dos tributos e contribuições federais incidentes sobre o faturamento ou sobre as
bases estimadas, presumidas ou arbitradas. Isto porque a equiparação implicaria
em considerar-se como receita do vendedor de carros não a integralidade da sua
receita de venda mas o que seria a receita do comissário (a quem aquele se
equipara), que nada mais é do que a comissão pelos serviços prestados.
Entretanto, numa operação de compra e venda (atividade do objeto social das
pessoas jurídicas em comento), não se dispõe de um valor de comissão, mas sim
de receita de vendas e de custo de aquisição. Assim sendo, a única forma de
viabilizar tal equiparação seria considerar que a diferença entre o valor da receita
de venda e o valor do custo de aquisição do veículo equivale ao valor da
comissão recebida na operação de consignação por comissão. E se pode concluir
que foi este o sentido do vocábulo consignação utilizado pelo legislador ao tratar
da equiparação ora em análise. (grifos acrescidos)
Finalmente, em relação ao caso sob exame, não entendo sejam pertinentes as conclusões
da Solução de Divergência no 4/11, da Coordenação-Geral do Sistema de Tributação –
COSIT, que reconheceu o direito de opção ao Simples Nacional para as empresas que
praticam a venda de veículos em consignação, mediante contrato de comissão ou
contrato estimatório, distinguindo estas atividades da mera intermediação de negócios.
O problema relativo à opção pelo Simples Nacional, que nada tem a ver com a situação
aqui tratada, abrange uma equiparação não contida na lei, para fins de vedação ao
Simples, eis que a intermediação de negócios é atividade expressamente vedada.
Nesse passo, o posicionamento da COSIT foi no sentido de que o Fisco não poderia
equiparar a atividade de consignação à mera intermediação de negócios, para obstar a
opção pelo Simples.
Nestes termos, o fato de admitir-se que tais pessoas jurídicas optassem pelo
Simples Federal não permite a inferência de que a base de cálculo para determinação dos valores
a recolher na sistemática simplificada seria, necessariamente, a diferença entre os valores
constantes na nota fiscal de venda e de aquisição do veículo usado.
A Instrução Normativa SRF no 152, de 1998, por sua vez, encontra fundamento
legal na legislação de regência do Simples Federal, que impõe o cálculo do recolhimento a partir
da receita bruta mensal, assim considerado o produto da venda de bens e serviços nas operações
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. Logo, se a
legislação especial definiu coeficientes de recolhimento sob a premissa de sua aplicação sobre
receitas sem dedução de custos, e não contemplou a equiparação semelhante à posteriormente
trazida pela Lei no 9.716, de 1998, correta a interpretação fixada pela Receita Federal no referido
ato normativo, limitando a aplicação desta sistemática aos regimes de tributação que contemplam
a repercussão da dedução destes custos, mediante determinação das bases tributáveis a partir do
resultado contábil ajustado – como é o lucro real – ou com coeficiente majorado para aplicação
sobre base de cálculo minorada – como são o lucro presumido e o lucro arbitrado.
Válidos, portanto, os fundamentos assim expressos no paradigma no 103-23.516:
Entretanto, como se depreende da legislação que rege a sistemática simplificada para
cumprimento das obrigações tributárias, bem como das Soluções de Consulta emitidas
pelos órgãos da SRF, a possibilidade de equiparação das operações de venda de veículos
Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

usados, adquiridos para revenda, às operações de consignação, prevista no art. 5° da Lei
9.716/98 e Instrução Normativa 152/98, não se aplica, em princípio, às empresas
tributadas pela sistemática do SIMPLES, pois estas não podem deduzir o custo de
aquisição do veículo para determinar o valor do pagamento mensal unificado,
relativamente a operações que são sejam efetivamente de consignação.
Isto porque o SIMPLES é um regime de tributação favorecido, instituído pela Lei n°
9.317, de 1996, com amparo no art. 170, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de
um regime de normas próprias para empresas que optem por uma sistemática de
tributação mais favorecida e, principalmente, simplificada.
Assim, tendo optado por tal regime e até que solicite a sua exclusão ou venha a ser
excluída de oficio, a empresa se submete à sistemática própria do regime jurídico do
SIMPLES, para o qual o art. 5° da Lei 9.317, de 1996, com a alteração do art. 3° da Lei
9.732, de 1998, prevê uma alíquota única determinada em função da receita bruta
mensal.
E, para determinação da receita bruta, deve ser considerado o valor das efetivas
transações da pessoa jurídica, como definido no art. 2°, § 2°, da Lei 9.317/96:
Lei 9.317/96
"Art. 2". ....
2o Para os fins do disposto neste artigo, considera-se receita bruta o produto da venda de
bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os
descontos incondicionais concedidos."
De outro lado a Solução de Consulta SRRF/10a RF/DISIT n°349, de 15/10/2004, a qual
a recorrente requer seja aplicada ao presente caso, que se refere à comercialização de
veículo sob consignação - quando admite, como base de cálculo, a diferença entre o
valor da alienação e o custo de aquisição do veículo, não pode ser utilizada no presente
caso, uma vez que a recorrente não apresentou provas de que as operações a que alude
se tratam de vendas em consignação, onde a comissão é o lucro da operação.
A própria recorrente informou à fiscalização, conforme Termo de Esclarecimentos de
fls. 334, que, dentre os valores recebidos, "encontram-se, inclusive alguns referentes a
comercialização de veículos "zero quilometro", em operações em que o cliente final
pagava à empresa um valor bruto e este pagava à concessionária um valor já líquido do
ganho da empresa com a intermediação" prática que não guarda relação com operações
de venda de veículos usados em consignação.
Portanto, a totalidade dos valores recebidos pela fiscalizada nas operações de compra e
venda de veículos integra a base de cálculo para apuração dos valores devidos pela
sistemática do SIMPLES.
Em suma, embora a pessoa jurídica que exerça a atividade de revenda de veículos
usados não possa ser equiparada àquelas que realizam operações em consignação por comissão
para ter seu acesso ao Simples Federal vedado, o recolhimento simplificado deve ser
determinado a partir da receita bruta de revenda de veículos usados, sem dedução dos
correspondentes custos.
Consequência dessa conclusão é o restabelecimento dos créditos tributários
correspondentes aos recolhimentos simplificados que deixaram de ser promovidos em razão da
receita integral da atividade, bem como da multa qualificada sobre eles aplicada e exonerada na
decisão de 1a instância apenas em razão da exoneração do respectivo principal, o que impede a
apreciação da segunda divergência, por meio da qual a PGFN pretende o restabelecimento da
qualificação da penalidade porque indicada a ocorrência de subfaturamento.
De fato, como demonstrado na preliminar de conhecimento do recurso fazendário,
a decisão de 1a instância cancelou todo o crédito tributário correspondente às receitas de revenda
Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

de veículos usados, inclusive a parcela equivalente à diferença entre os valores das notas fiscais
de venda e de aquisição de veículos usados, por entender viciada a forma de apuração das bases
tributáveis negando-se efeitos ao art. 5o da Lei no 9.716, de 1998, o que impôs o cancelamento,
também, da multa qualificada aplicada sobre parte destes valores, inclusive com a ressalva de
que assim se fazia apesar de se encontrar comprovada, nos autos, a prática da infração à
legislação tributária.
Em tais circunstâncias, imperioso se mostra que os autos retornem à autoridade
julgadora para apreciação da defesa da Contribuinte não só contra a qualificação da penalidade,
mas também quanto a irregularidades na apuração de tais bases de cálculo e nas provas que lhes
dão suporte.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN, com retorno à DRJ de origem.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme registrado no voto da I. Relatora, fui designado para expor as razões
que levaram o Colegiado, por força do artigo 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, a negar provimento ao recurso especial fazendário.
A interpretação que prevaleceu foi a de que a base de cálculo dos tributos federais,
nas operações de revenda de veículos usados, deve corresponder à diferença entre o valor de sua
alienação e o respectivo custo de aquisição, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples
Federal, em razão da equiparação desta atividade à venda em consignação pelo Legislador, sem
qualquer restrição, conforme disposto no artigo 5o da Lei no 9.716/1998.
Trata-se de matéria já julgada no Acórdão no 1201-002.303, cujo presente
Julgador foi o Relator do voto condutor e do qual transcrevo parte do voto condutor como razões
de decidir:

(...)
Pois bem. Do texto legal do artigo 5o da Lei no 9.716/1998, lei especial, extrai-se que o
legislador ordinário permitiu expressamente que as empresas vendedoras de veículos
automotores equiparem, para efeitos tributários, a revenda como operação de
consignação, o que lhe permite deduzir o custo de aquisição da base de cálculo
tributária.
Nesses termos, uma vez caracterizada a operação de revenda de automóveis usados
como atividade fim da contribuinte, esta possui o direito de se valer da regra tributária
em questão.
Não há, ao contrário do que quer fazer crer a decisão de piso, nenhuma restrição legal
quanto à sistemática de tributação adotada pelo contribuinte que explore a atividade de
revenda de veículo usado. A equiparação desta atividade à operação de consignação
mercantil, portanto, é plena e sem nenhuma condição.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.351 - CSRF/1a Turma
Processo no 15586.000584/2010-37

O Legislador, ao equiparar a operação de revenda de automóveis à venda em
consignação, excluiu intencionalmente o custo de aquisição do bem na grandeza
passível de tributação, pouco importando o regime tributário adotado pelo revendedor.
A alegação segundo a qual a adoção da base de cálculo do art. 5o, da Lei n° 9.716/98
estaria autorizada apenas para as empresas tributadas pelo lucro real, presumido ou
arbitrado, conforme dispõe a IN/SRF n° 152, de 1998, não se sustenta diante do
princípio da legalidade, além de ter a mínima coerência e razoabilidade.
Ora, criar restrição não prevista no texto legal extrapola a função normativa de uma
Instrução Normativa e, mais ainda, enseja vício de ilegalidade. Não pode uma mera IN
restringir aquilo que uma lei específica não restringiu. O ordenamento jurídico proíbe
essa tentativa.
A base de cálculo nas operações de revenda de veículos usados, portanto, corresponde à
diferença entre o valor de sua alienação e o respectivo custo de aquisição, em razão da
equiparação desta atividade à venda em consignação - atualmente tratado no Código
Civil Brasileiro (artigo 693) como "contrato de comissão" -, conforme disposto no
artigo 5o da Lei no 9.716/1998, ainda que a empresa esteja inscrita no Simples.

Nesse sentido, nenhum reparo cabe ao procedimento adotado pela contribuinte,
afinal a própria lei lhe garante a tributação com base no valor líquido, e não pelo valor bruto
como pretendeu a fiscalização.

Conclusão
Diante do exposto, o Colegiado votou por negar provimento ao recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital